Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. DECISÃO OBJETO DE RECURSO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. AFETAÇÃO RE No 1.317.982 (TEMA 1.170). DECISÃO MANTIDA.
1. O prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento (RPV ou precatórios), no presente caso, depende do trânsito em julgado do AGI 0718277-51.2023.8.07.0000, notadamente em virtude do sobrestamento determinado pela Presidência do TJDFT, em razão da afetação das questões discutidas no RE de no 1.317.982 (Tema 1.170).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.